Tribunal: TJES
Processo: 0007449-75.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007449-75.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: BRIGIDA PENNA ROCHA MOREIRA

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Cobrança ajuizada por BRIGIDA PENNA ROCHA MOREIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando as rés à restituição de 75% dos valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado, além de fixar sucumbência recíproca. As apelantes requerem a alteração do termo inicial da correção monetária para a data do ajuizamento da ação e a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos em razão da rescisão de promessa de compra e venda por desistência do comprador deve incidir desde cada desembolso ou apenas a partir do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a sucumbência das rés foi mínima a justificar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com inversão integral dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas hipóteses de restituição de valores decorrentes da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a correção monetária incide desde cada desembolso, por possuir natureza de recomposição do poder aquisitivo da moeda.

A pretensão de fixação da correção monetária apenas a partir do ajuizamento da ação contraria o entendimento pacífico do STJ e desconsidera a natureza meramente recompositiva da atualização monetária.

A sucumbência das rés não pode ser considerada mínima, pois a autora pleiteou a restituição de 90% dos valores pagos e obteve a devolução de 75%, com retenção de 25%, percentual expressivo e compatível com os limites admitidos pela jurisprudência em hipóteses de desistência do comprador.

A diferença entre o percentual pleiteado e o efetivamente reconhecido judicialmente afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, legitimando a fixação de sucumbência recíproca.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária sobre valores restituídos em razão da rescisão de promessa de compra e venda de imóvel incide desde cada desembolso realizado pelo comprador.

A natureza recompositiva da correção monetária impede a fixação do termo inicial apenas no ajuizamento da ação.

Não há sucumbência mínima quando a parte autora obtém restituição substancialmente inferior ao percentual pretendido, legitimando a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1893902/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.09.2021, DJe 29.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007449-75.2018.8.08.0035

APTE:
RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA E LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APDO:
BRIGIDA PENNA ROCHA MOREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RESIDENCIAL VERA CRUZ SPE 132 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face da sentença que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Cobrança ajuizada por
BRIGIDA PENNA ROCHA MOREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato, condenar as rés a restituir 75% dos valores pagos com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a contar do trânsito em julgado, fixando sucumbência recíproca.

Sustentam as apelantes, em breve síntese, que:
(i)
o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação, e não cada desembolso, por ausência de culpa das rés;
(ii)
a sucumbência deve ser integralmente suportada pela autora por força do art. 86, § único, do CPC.

Requerem, assim, o provimento do recurso para alterar o termo inicial da correção monetária e inverter os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (a) o termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos em rescisão de promessa de compra e venda por desistência do comprador; (b) a distribuição dos ônus sucumbenciais, em face do alegado caráter mínimo da sucumbência das rés.

No que tange ao termo inicial da correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas obrigações de restituição de valores em contratos de promessa de compra e venda, a correção monetária incide desde cada desembolso, por tratar-se de recomposição do valor aquisitivo da moeda e não de acréscimo patrimonial.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR INTERESSE DO COMPRADOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL (20%).
ALTERAÇÃO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. ARRAS. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES REFERENTES A RATEIO E SEGURO. PARCELAS QUE INTEGRAM A TOTALIDADE DO IMÓVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal estadual concluiu que a responsabilidade de Calçada e Barra Bonita se deu em virtude do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços. Rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é vedado na via eleita, ante o óbice das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.
3.
A jurisprudência consolidada nesta Corte é no sentido de permitir a retenção no percentual de 10% a 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente-comprador
, bem como proibir a revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por implicar reexame fático-probatório.
Caso concreto no qual a multa contratualmente estabelecida para a supracitada hipótese foi fixada pelo Tribunal e estadual em 20% dos valores pagos. Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. O arrependimento do promitente-comprador não importa em perda das arras se estas forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes. 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto a impossibilidade de retenção dos valores referentes às arras, ao rateio e ao seguro exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.
6. O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Incidência da Súmula nº 83 desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1893902/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

Logo, a r.
sentença, ao fixar a correção desde cada desembolso, está em perfeita consonância com a orientação consolidada do STJ. A tese das apelantes, de que o marco inicial deveria ser o ajuizamento da ação, carece de amparo jurisprudencial e desconsidera a natureza recompositiva do índice.

Quanto à sucumbência, o argumento de que as rés foram vencidas em parte mínima (art. 86, § único, CPC) não merece acolhida.

A autora postulou a restituição de 90% dos valores pagos; obteve 75%, com retenção de 25% – exatamente o percentual máximo de retenção admitido pela jurisprudência para desistência do comprador.

Não se trata de sucumbência ínfima ou irrelevante: a diferença entre o pedido (90%) e o obtido (75%) é de 15 pontos percentuais, valor que, no contexto da relação contratual, não pode ser considerado mínimo. A retenção de 25% representa parcela significativa dos valores pagos, e a sucumbência recíproca fixada na sentença reflete adequadamente a proporção de vencimento de cada parte. Inaplicável, portanto, a inversão integral dos ônus pretendida pelas apelantes.

Dessa forma, a sentença não merece reparo em nenhum dos pontos impugnados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença atacada.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.